Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706627-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS RIBEIRO BORGES JUNIOR EMBARGADO: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O embargante, que teria interposto recurso inominado (não foi conhecido em razão da deserção), reitera o pedido de cumprimento provisório da sentença perante este órgão revisional. Indefiro o pedido, pelos mesmos fundamentos expostos no "decisum" anterior. Com efeito, o exequente deverá se valer da via própria, conforme disciplinado no CPC, art. 297, parágrafo único e art. 522. Intime-se. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração pautados para 25.8.2021. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito